Tribunal: CARF
Processo: 13678.720141/2018-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-28

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13678.720141/2018-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.995 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de julho de 2023
Recorrente
PLANALTO PEDRAS EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2019
EXISTÊNCIA DE DÉBITOS - EXCLUSÃO
Comprovada a inexistência de débitos para com as Fazendas Nacional,
Estadual e Municipal, assim como para com a Previdência Social, sem a
exigibilidade suspensa, há que manter-se pessoa jurídica no regime do Simples
Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva,
José Roberto Adelino da Silva e Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão de primeira instância (folhas
359/362) que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada contra o Ato
Declaratório Executivo DRF/DIV no 3194107, de 31 de agosto de 2018 (folha 02), o qual
determinou a exclusão da empresa do Simples Nacional a partir de 01/01/2019, conforme inciso
IV do art. 31 da Lei Complementar 123/2006, em virtude da contribuinte possuir débitos com a
Fazenda Pública Federal com a exigibilidade não suspensa, conforme inciso V do art. 17 da
referida Lei Complementar.
Em sua manifestação de inconformidade (folhas 04/12), a contribuinte apresentou
as alegações assim sintetizadas no relatório do acórdão recorrido:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13678.720141/2018-69
Fl. 458
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.995 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13678.720141/2018-69

Irresignada, a interessada apresentou manifestação de inconformidade de f. 4 a 11,
na qual alega que os débitos inscritos em Dívida Ativa da União tem sua origem em autos de
infrações lavrados pela Superintendência do Ministério do Trabalho e Empregos de Poços de
Caldas; que o inciso V, do art. 17, da Lei Complementar no 123, de 2006, prescreve a vedação de
ingresso no Simples Nacional para as empresas que tenham débito com o INSS ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa; que as
multas trabalhistas, por serem créditos de natureza não tributária, não estão no rol dos motivos de
exclusão do Simples Nacional.
Alega ainda que os débitos trabalhistas estão sob litígio perante a Justiça do
Trabalho, sob no 0010834-17.2018.5.03.0101, perante a 2a Vara do Trabalho de Passos/MG; que
não possui ainda um posicionamento definitivo quanto à exigibilidade ou não do suposto débito;
que ofertou bens à penhora com o objetivo de suspender a exigência fiscal, mas o magistrado
entendeu por bem intimar a Procuradoria, sem apreciar o pedido formulado; que por presunção
legal a exigência da dívida está suspensa pelas ações anulatórias ajuizadas e distribuídas, bem
como pela oferta de garantia real.
No acórdão a quo, a manifestação de inconformidade foi considerada
improcedente, tendo em vista, em síntese, que débitos não tributários, como as multas
trabalhistas aplicadas pelo Ministério do Trabalho, compõem os créditos da Fazenda Pública
Federal, e sua inadimplência acarreta a vedação ao ingresso no Simples Nacional, como consta
do ADE, bem como que a existência de ação judicial não é óbice à exclusão de ofício do Simples
Nacional, a menos que houvesse decisão judicial determinando a suspensão da exigibilidade do
crédito da Fazenda Pública, ou a concessão das medidas previstas nos incisos IV e V, do art. 151,
do CTN.
Ciência do acórdão DRJ em 24/07/2019 (folha 425). Recurso voluntário
apresentado em 08/10/2019 (folha 365).
A recorrente, às folhas 365/372, apresentou as seguintes alegações:
(...) em 16/05/2019, foi proposta Ação Anulatória de Débitos Trabalhista em
desfavor da União, a qual se discutia todos os Autos de Infração emitidos pelo Ministério do
Trabalho e Emprego (MTE) que originaram os débitos que se encontram na PGFN, sendo tal
Ação Anulatória distribuída sob o n.° 0010834-12.2018.5.03.0101 (...)
Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.523 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária Processo
no 13678.720141/2018-69
(...) a Ação Anulatória discutiu na Justiça do Trabalho os 35 (trinta e cinco)
débitos de origem trabalhista que se encontram na PGFN.
(...) em sede de sentença, a MM. Juíza do Trabalho da Comarca de Passos
declarou nulos os Autos de Infração de números 202878601, 202895998, 202878562,
202889319 e 0288326 (...)
(...) inconformada com a decisão que julgou pela nulidade de apenas 05 (cinco)
Autos de Infração e mantendo os restantes (30), a empresa, ora Recorrente, interpôs Recurso
Ordinário direcionado ao Tribunal Regional do Trabalho, Terceira Região (TRT3) que
acertadamente julgou pela nulidade de todos os Autos de Infração restantes, sendo eles:
202895564, 202896528, 202895530, 202903982, 202904032, 202904342, 202904377,
202903745, 202903729, 202886875, 202886824, 202886786, 202886751, 202896625,
202903931, 202903885, 202903851, 202903800, 202903788, 202903753, 202895645,
Fl. 459
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.995 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13678.720141/2018-69

202896102, 202896234, 202896331, 202896447, 202895858, 202895904, 202895955,
202895998 e 202896048.
(...) todos (05 em sede de Sentença e 30 em sede de Acórdão) Autos de Infração
lavrados pelo MTE, que originaram os débitos da PGFN discutidos na presente, foram anulados
pela Justiça do Trabalho.
Deste modo, sendo nulos todos os Autos de Infração que ensejaram a inscrição
dos débitos na PGFN, são nulos também todos os débitos que se encontram na PGFN.
Ante o exposto, tendo em vista a nulidade de todos os débitos da PGFN, não há
que se falar em exclusão da empresa, ora Recorrente, do Simples Nacional, devendo esta ser
mantida, sob pena de arbitrariedade do ato administrativo, por ser questão de direito.
Anexou aos autos cópias da Sentença às folhas 413/418 e do Acórdão às folhas
419/424.
Em julgamento, ocorrido em 14 de julho de 2021, através da resolução de número
1001-000.523, foi decidido, por unanimidade de votos, a sua conversão em diligência. Trata-se,
pois, de retorno de tal diligência.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e apresenta os demais pressupostos de
admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto, dele eu conheço.
Reproduzo o voto proferido na referida Resolução:
O teor das decisões judiciais acostadas pela recorrente aos autos, de fato, indica
que débitos da recorrente foram declarados nulos pela Justiça do Trabalho. Entretanto,
não é possível saber, examinando os autos, se os referidos débitos correspondem
exatamente aos que ensejaram a exclusão do Simples Nacional em questão, bem como
se tal ação judicial transitou em julgado, tornando definitivo o acórdão às folhas
419/424, ou se foi objeto de outros recursos, tendo sido tal decisão eventualmente
modificada em seus efeitos.
Pelo exposto, voto por converter o julgamento em diligência à Unidade de
Origem, para que esta junte aos autos certidão de objeto e pé, ou documento
equivalente, que informe se transitou em julgado a ação judicial no RO 0010834-
17.2018.5.03.0101/TRT3 e qual a decisão final, bem como se manifeste conclusiva e
expressamente, tendo em vista a referida decisão, acerca da efetiva existência e
remanescência de débitos que ensejaram a exclusão do Simples Nacional de que se
trata.
Após a anexação das informações requisitadas, seja cientificada a recorrente da
presente resolução para que, caso entenda necessário, adicione manifestação no prazo
de 30 (trinta) dias a contar de sua ciência.
A Unidade de Origem efetuou o trabalho e anexou o despacho da PGFN (fls.
442/445):

Fl. 460
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.995 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13678.720141/2018-69

Em acato à decisão de fls. 431 desse PA, vem informar que a ação judicial no
RO 0010834-17.2018.5.03.0101/TRT3 transitou em julgado, conforme print abaixo da
certidão id no 4a30206 do processo eletrônico:
Trata-se de ação anulatória questionando 35 CDA ́s, a saber, CDA no60 5 18
000570-63, 60 5 18 000569-20, 60 5 18 000579-00, 60 5 18 000591-98, 60 5 18
000578-10, 60 5 18 000594-30, 60 5 18 000595-11, 60 5 18 000597-83, 60 5 18
000596-00, 60 5 18 000599-45, 60 5 18 000598-64, 60 5 18 000576-59, 60 5 18
000575-78, 60 5 18 000574-97, 60 5 18 000572-25, 60 5 18 000573-06, 60 5 18
000571-44, 60 5 18 000577-30, 60 5 18 000580-35, 60 5 18 000587-01, 60 5 18
000588-92, 60 5 18 000589-73, 60 5 18 000590-07, 60 5 18 000593-50, 60 5 18
000581-16, 60 5 18 000582-05, 60 5 18 000583-88, 60 5 18 000584-69, 60 5 18
000592-79, 60 5 18 000585-40, 60 5 18 000586-20, 60 5 18 000603-66, 60 5 18
000602-85, 60 5 18 000601-02 e 60 5 18 000600-13.
Trata-se das mesmas CDA ́s constantes às fls. 03 do PA. Todas foram
declaradas nulas, com decisão transitada em julgado, como se verá.
A r. sentença julgou parcialmente procedente o pedido e declarou a nulidade
dos seguintes Autos de Infração:
Fl. 461
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.995 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13678.720141/2018-69

Já em sede recursal, o TRT 3a Região deu provimento ao recurso da parte
autora e julgou nulos todos os débitos debatidos na ação, cuja parte dispositiva do
acórdão abaixo comprova quais débitos, além dos mencionados na sentença
supra, foram declarados nulos.

Por equívoco dessa PGFN, motivado pelo fato de a parte dispositiva do acórdão
somente ter mencionado aos AI ́s de infração que ainda não tinham sido declarados
nulos, acabou que ainda não havia ainda sido baixados no sistema as CDAs 60 5 18
000585-40 (AI 202895998) , 60 5 18 000575-78 ( AI 202883264) , 60 5 18 000576-59
(AI 202889319), 60 5 18 000569-20 ( AI 202878562), 60 5 18 000570-63
(202878601) que se encontram com a exigibilidade suspensa por decisão judicial.
Segue a parte da fundamentação do acórdão que ratifica a nulidade dos AI ́s já
declarados nulos pela r. sentença:
Fl. 462
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.995 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13678.720141/2018-69

Também não havia ainda sido baixada a CDA 60 5 18 000573-06 (referente ao
AI 202886824), que não foi mencionada pela r. sentença e nem pelo r. acórdão em
razão de erro do autor em enumerá-la em sua petição inicial, CONFORME PRINT
ABAIXO:

Sendo assim, informa-se que será ordenada a baixa das CDA ́s remanescentes
no sistema SIDA, que, registre-se, já se encontravam com a exigibilidade suspensa,
em razão do Recurso de Revista interposto não possuir efeito suspensivo automático.
Diante disso, temos a informar que, até a presente data, não há mais débitos
ativos do contribuinte no sistema SIDA, uma vez que todos encontram-se extintos ou
em vias de extinção.
Regulamente cientificada, a recorrente não apresentou considerações adicionais.
Confirmada a inexistência de débitos sem a exigibilidade suspensa, nos termos do
inciso V, ao art. 17, da LC 123/2006, dou provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 463
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-002.995 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13678.720141/2018-69

Fl. 464
DF CARF MF
Original